Tribunal: TCU
Processo: 013.489/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações constantes dos itens 9.6 e 9.9 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário prolatado nos autos do TC Processo 033.345/2014-7 - Denúncia. Considerando que o referido acórdão foi lavrado nos seguintes termos: " (...) 9.6. determinar ao Crea/MA que, caso ainda não os haja concluído, procure dar andamento e finalizar os procedimentos das cobranças administrativas junto aos beneficiários de diárias que não comprovaram o efetivo deslocamento, não demonstraram o interesse público do deslocamento e/ou não prestaram contas nos termos definidos em lei e nos demais normativos pertinentes e aos beneficiários de pagamentos por serviços não executados e/ou não devidamente comprovados, conforme discriminado abaixo, devendo comunicar ao Tribunal tanto as medidas adotadas, quanto os eventuais resultados alcançados, num prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão: 9.6.1. beneficiários de diárias que não comprovaram o efetivo deslocamento, não demonstraram o interesse público do deslocamento e/ou não prestaram contas nos termos definidos em lei e nos demais normativos pertinentes: (tabela existente na deliberação original) 9.6.2. beneficiários de pagamentos por serviços não executados e/ou não devidamente comprovados: (tabela existente na deliberação original) (...) 9.9. determinar ao Confea que fiscalize e exija do Crea/MA o cumprimento da determinação constante do item 9.6 acima, devendo comunicar ao Tribunal o desfecho das ações num prazo de 120 (cento e vinte) dias; (...) " Considerando que o acórdão anterior nestes autos, de número 1476/2022-Plenário, já havia decidido: "9.1. considerar em cumprimento as deliberações dos itens 9.6 e 9.9 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário ; 9.2. efetuar diligência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea-MA) para que apresente informações complementares a respeito do cumprimento da determinação constante do item 9.6. do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , incluindo os valores dos débitos imputados a Juciel do Nascimento Almeida, Antonio José Xavier e Tatiana Lorena Siqueira da Cruz; 9.3. efetuar diligência ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para que apresente informações complementares a respeito do cumprimento da deliberação constante do item 9.6. do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário ; e 9.4. restituir os autos à SecexAdministração para continuidade do presente monitoramento.". Considerando as informações obtidas pela unidade técnica, no sentido de que, dos 26 nomes constantes do acórdão monitorado, 15 já tem decisão no Plenário do Crea-MA com imputação de valores líquidos e certos e 8 já estão arrolados em ações judiciais de ressarcimento (§ 10.1 da instrução); Considerando a opinião da unidade técnica no sentido de que a ponderação entre a baixa materialidade dos valores cobrados e o custo processual envolvido aconselha a descontinuidade do presente monitoramento apenas para verificação dos resultados ao final atingidos (§ 11 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que (i) as determinações sejam consideradas "em cumprimento", (ii) seja dada ciência ao Crea-MA da necessidade de judicializar todos os casos em que não ocorrer ressarcimento voluntário; e (iii) recomendar ao Confea que acompanhe os desdobramentos das ações a serem tomadas pelo Crea-MA; em razão do que o presente processo já poderia ser encerrado (§§ 12 a 14 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) considerar em cumprimento a determinação do subitem 9.6 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , sem a necessidade de monitoramento adicional; b) adotar as medidas constantes do item 1.6 adiante; e c) apensar estes autos em definitivo ao TC Processo 033.345/2014-7 . 1. Processo TC- Processo 013.489/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Aecio Francisco Bezerra Santos (OAB-MA 14694), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea-MA), com fulcro no art. 2°, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, sobre a necessidade de judicializar todos os casos tratados no subitem 9.6 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário que não forem objeto de ressarcimento voluntário; 1.6.2. recomendar, sem a necessidade de Monitoramento, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea que acompanhe os desdobramentos das ações a serem tomadas pela Crea-MA, relacionadas ao subitem 9.6 do Acórdão 2625/2020-TCU-Plenário , com fulcro no art. 2°, inciso III, da Resolução/TCU 315/2020.